Tribunal: TJMT
Processo: 1059884-70.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059884-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), EDINETH LEONTINA PINTO DE SOUZA - CPF: 551.834.921-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 257 STJ – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – RECIBO ASSINADO E CARIMBADO VÁLIDO – REEMBOLSO DEVIDO - VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO
.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência do proprietário do veículo não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP).

O art. 3.º, III, da atual redação conferida à Lei 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório DPVAT, modificada pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, prevê a possibilidade de a vítima de acidente de trânsito ser ressarcida das despesas de assistência médica e suplementares decorrentes do sinistro, desde que devidamente comprovadas.

Na hipótese, ao contrário do que quer fazer crer a Seguradora Apelante, entendo que a autora/Apelada logrou êxito em comprovar as despesas que contraiu em decorrência do tratamento médico realizado para reverter às sequelas deixadas pelo acidente de trânsito datado de 25/09/2018, conforme Boletim de Ocorrência (ID. 126133150).

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 2.700,00), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1059884-70.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Despesas Médicas Relativo ao Seguro Obrigatório DPVAT / DAMS
aj
uizada por
EDINETH LEONTINA PINTO DE SOUZA,
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que não há dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório.

Defende, nesse aspecto, a inaplicabilidade do Verbete Sumular n.º 257 do STJ.

Sustenta que os documentos juntados pela Apelada não possuem relação com o tratamento médico, visto que estão desacompanhados de prescrição médica, motivo pelo qual não há que se falar em reembolso de despesas médicas.

Aduz que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem incidir sobre o valor da condenação no percentual disposto no § 2.º, do artigo 85 do CPC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 126133176.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 05 de maio de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022